Tribunal: TJPA
Processo: 0803038-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803038-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO DEMETRIO DA SILVA DERGAN

AGRAVADO: LUIZ VILMAR FROTA LIMA FAISTAUER

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. MORA AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência, manteve a gratuidade de justiça ao agravado, afastou a alegação de ausência de constituição em mora e corrigiu o valor da causa para R$133.024,26.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de arrendamento mercantil;
(ii)
constituição válida em mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não foi conhecido quanto à insurgência relacionada à justiça gratuita e ao valor da causa.

4. Mérito. A cláusula de eleição de foro é válida, nos termos do art. 63 do CPC, inexistindo prova de abusividade ou prejuízo concreto.

4. A mora do devedor opera-se automaticamente com o vencimento da obrigação positiva e líquida, conforme art. 397 do Código Civil.

5. Inaplicável a Súmula 72 do STJ, pois não se trata de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
A cláusula de eleição de foro é válida e não pode ser afastada sem prova de prejuízo. A mora em obrigação positiva e líquida com termo certo é automática, dispensada a notificação prévia.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV; Código de Processo Civil, arts. 47, 62, 63, 784, inciso I, 1.009, § 1º, 1.015; Código Civil, art. 397

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STJ, Súmula 72

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO DEMETRIO DA SILVA DERGAN contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de embargos à execução (proc. nº 0814146-84.2021.8.14.0301), movida em face de LUIZ VILMAR FROTA LIMA FAISTAUER, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Vistos etc.

Manuseando-se os autos, verifica-se que não há preliminares prejudiciais de mérito a ser decidida neste ato.

QUANTO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO.

Observa-se que as partes ao firmarem o contrato de arrendamento elegeram para dirimir qualquer litígio entre as partes decorrente do instrumento o foro da Comarca de Belém, conforme cláusula vigésima, sendo lícita tal estipulação, haja vista não trazer qualquer prejuízo às partes. Ademais, inaplicável o CDC na relação de direito material apresentada.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de declinação de competência pretendida.

DA IMPUGNAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDOS ÀS PARTES.

Observa-se que tanto o embargante quanto o embargado impugnaram os benefícios da Justiça Gratuita deferidos às partes, no entanto, não juntaram qualquer prova documental que possa macular a presunção de hipossuficiência financeira existente, a fim de contrapor o previsto no art. 98 do CPC.

Deste modo, INDEFIRO as impugnações apresentadas.

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

Analisando os termos do título executivo, verifica-se que há expressa previsão da obrigação mensal de pagamento por parte do executado, estipulado na cláusula décima-quinta, com data expressa de vencimento.

O exequente procedeu a juntada aos autos de planilha discriminada do débito, de forma que não assiste razão ao executado a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Deste modo, INDEFIRO o pedido do executado neste sentido.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO.

INDEFIRO, vez que se trata de obrigação de dívida com termo certo, incorrendo o devedor em mora com o vencimento do seu termo, conforme previsto no artigo 397 do Código Civil. Assim, desnecessária a notificação prévia do executado para fins de constituição do título executivo.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DADO À CAUSA.

Analisando a planilha de cálculo que forra a inicial da execução, percebe-se que o demonstrativo aponta um valor do débito em execução de R$ 133.024,26. No entanto, foi atribuído à causa o valor de R$ 182.179,69.

Deste modo, houve manifesta inobservância ao disposto no art. 292, inciso I, do CPC.

Assim, DEFIRO a impugnação para corrigir o valor dado à causa para R$ 133.024,26 (cento e trinta e três mil, vinte e quatro reais e vinte e seis centavos).

Proceda a correção no sistema.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a absoluta incompetência da 15ª Vara Cível de Belém para processar e julgar a presente ação, sob o argumento de que a matéria tratada exige a apreciação por Vara do foro de Ananindeua. Afirma que, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis devem ser propostas no foro da situação da coisa, que, no caso, localiza-se no município de Ananindeua. Invoca, ainda, o artigo 62 do mesmo diploma legal, que dispõe sobre a impossibilidade de derrogação da competência em razão da matéria por convenção das partes. Sustenta que a cláusula de eleição de foro prevista no contrato é abusiva, por acarretar prejuízo ao devedor, ao afastar a jurisdição do local onde se encontram os bens dados em garantia.

Impugna a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravado, argumentando que este não comprovou a alegada hipossuficiência financeira. Ressalta que, conforme o artigo 105 do CPC, a declaração de hipossuficiência deve constar expressamente da cláusula específica de procuração, o que não ocorreu no presente caso. Assevera que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a juntada de documentos comprobatórios, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de renda.

Aduz, ainda, a ausência de notificação prévia válida para constituí-lo em mora, em afronta ao disposto no ordenamento jurídico. Alega que a notificação deve ser pessoal e realizada por intermédio de cartório competente, o que não se verificou nos autos. Invoca, para tanto, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige a comprovação de que o devedor teve ciência inequívoca da notificação.

O agravante aponta, outrossim, discrepância entre o valor efetivamente executado, de R$133.024,26, e o valor atribuído à causa, de R$182.179,69. Sustenta que tal diferença viola o disposto no artigo 292, inciso I, do CPC, segundo o qual o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido ou ao valor da obrigação objeto da ação. Requer, por conseguinte, a correção do valor da causa para refletir o montante exato da dívida executada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a incompetência da 15ª Vara Cível de Belém, com a consequente remessa dos autos ao foro competente de Ananindeua. Requer, ainda, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravado, a declaração de nulidade da execução em razão da ausência de constituição válida em mora, bem como a retificação do valor da causa para R$133.024,26.

Em decisão proferida sob ID 5276823, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado pleiteia o desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Conforme relatado, a pretensão do agravante consiste na reforma da decisão agravada nos seguintes aspectos:
(i)
reforma do capítulo que rejeitou a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do agravado;
(ii)
modificação da decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa; e
(iii)
reconhecimento da incompetência da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, bem como o afastamento da sua constituição em mora.

Todavia, no que se refere à insurgência contra a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao agravado, assim como à impugnação ao valor da causa, o recurso não merece conhecimento.

No tocante à concessão dos benefícios da justiça gratuita, a irresignação recursal versa sobre a negativa de revogação do benefício anteriormente deferido. Ocorre que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, o rol de decisões passíveis de impugnação por agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é taxativo. Apenas se admite o agravo de instrumento em hipóteses de indeferimento do pedido de concessão ou acolhimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça. No caso em análise, a decisão agravada manteve o benefício já deferido, inexistindo decisão de revogação. Assim, não há interesse recursal útil neste momento, devendo eventual insurgência ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC.

No que tange à impugnação ao valor da causa, verifica-se que a decisão agravada acolheu a pretensão do agravante, retificando o valor para R$133.024,26, conforme requerido. Dessa forma, resta ausente o interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso quanto a este ponto.

Diante do exposto,
deixo de conhecer do recurso nessas partes.

Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade quanto às matérias relacionadas à alegação de incompetência do juízo e à constituição em mora, conheço do agravo de instrumento nesses aspectos.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que rejeitou a preliminar de incompetência e considerou o agravante regularmente constituído em mora.

Sustenta o agravante que a cláusula de eleição de foro seria abusiva, haja vista que os bens objeto do contrato de arrendamento mercantil situam-se no Município de Ananindeua, onde também possui domicílio, o que lhe acarretaria custos adicionais e dificuldades para exercer sua defesa. Aduz que a matéria diz respeito à competência absoluta, de ordem pública.

Todavia, razão não lhe assiste.

O contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes contém cláusula expressa de eleição de foro, que atribui competência à Comarca de Belém. Referida cláusula encontra respaldo no artigo 63 do CPC, sendo, em regra, válida e eficaz, não havendo nos autos demonstração inequívoca de sua abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
[1]

no sentido de que a cláusula de eleição de foro apenas pode ser afastada quando restar comprovado, de forma concreta, prejuízo à parte hipossuficiente, o que não se verifica no caso em apreço. O agravante limita-se a alegações genéricas sobre supostos custos e dificuldades logísticas, sem comprovar efetivo prejuízo ou ônus excessivo decorrente da eleição do foro da capital.

Ademais, as Comarcas de Belém e de Ananindeua são contíguas, inexistindo desproporcionalidade na fixação do foro de Belém para dirimir controvérsias decorrentes do contrato, não se configurando violação ao princípio do acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988).

Cumpre destacar, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica, que ostenta natureza empresarial, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

No tocante à alegação de ausência de constituição em mora, argumenta o agravante não ter sido formalmente constituído em mora, o que inviabilizaria a execução do título extrajudicial.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o devedor considera-se em mora automaticamente com o vencimento da obrigação positiva e líquida, independentemente de notificação ou interpelação judicial, salvo se houver disposição contratual em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

A Súmula 72 do STJ, invocada pelo agravante, dispõe que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
. Trata-se de entendimento específico para ações de busca e apreensão fundadas em contratos de alienação fiduciária, hipótese distinta da presente demanda, que possui natureza executiva, fundamentada em contrato de arrendamento mercantil.

Conforme destacado na decisão agravada, a mora resulta do simples inadimplemento da obrigação no prazo ajustado. O exequente instruiu a inicial com planilha de débito detalhada, bem como com o contrato que estipula a obrigação de pagamento em parcelas de vencimento certo, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 784, inciso I, do CPC.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, com fundamento na análise acima delineada,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA ELETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz sempre que ficarem caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário.

2. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão somente poderá ser afastada se demonstradas a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário mediante dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas.

3. A mera condição de aderente, por si só, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada 4. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

5. Rever as conclusões do tribunal a quo acerca da demonstração da hipossuficiência da parte recorrente, da configuração do contrato como de adesão e da correta decisão acerca do foro competente para julgar a ação demanda reexame de provas e fatos dos autos, o que atrai a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. Agravo desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.585.950/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA À REGRA DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. INVALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O disposto no art. 10 do CPC/2015 não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração a respeito dessa questão. Dessa forma, ausente o enfrentamento da questão relacionada ao dispositivo apontado como violado pelo acórdão recorrido, há óbice ao conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. A orientação da Corte local converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que "a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser reputada inválida, quando demonstrada a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à Justiça" (AgInt no AREsp n. 983.281/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 1º/3/2017).

3. Para alterar o entendimento do Tribunal estadual, quanto à caracterização da hipossuficiência da recorrida e o reconhecimento de prejuízo à sua defesa, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.458.284/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Belém, 08/04/2025